Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-06.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA HONORÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUJA EXIGIBILIDADE FICOU SUSPENSA EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM RELAÇÃO A UMA DAS EXEQUENTES NO PRAZO DE CINCO ANOS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DA EXEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Transitado em julgado o acórdão que extinguiu a execução e condenou os exequentes ao pagamento da verba honorária, o Distrito Federal requer o cumprimento de sentença quanto à verba de sucumbência em relação a uma das exequentes, beneficiária da justiça gratuita, alegando a alteração das suas condições econômico-financeiras.
2. Para demonstrar o implemento da condição suspensiva de exigibilidade da obrigação, o credor deve comprovar que houve alteração das condições econômico-financeiras da beneficiária da justiça gratuita, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a renda e o patrimônio da beneficiária já eram os mesmos à data do deferimento do benefício, o qual não foi impugnado à época.
3. A pequena alteração patrimonial verificada no caso dos autos – qual seja, aquisição de um veículo popular por meio de financiamento - não conduz, por si só, à certeza de que houve alteração das condições econômico-financeiras da beneficiária, sobretudo se levado em consideração o valor dos seus proventos.
4. Pedido julgado improcedente.